Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INSUMOS PARA BOMBA DIFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Não há obrigatoriedade legal de cobertura de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar de insulinoterapia, a teor do que prescrevem os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998.
II. Deve ser respeitada cláusula contratual que, em conformidade com a legislação de regência, exclui a cobertura de materiais e medicamentos para uso domiciliar.
III. Apelação conhecida e provida.